Tribunal: STF
Processo: RE 1561538
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): 



    Trata-se de agravo regimental em face de decisão por mim proferida, que negou seguimento ao recurso extraordiário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por entender que se aplica ao caso dos autos, em que não houve o reconhecimento judicial de prática dolosa de improbidade administrativa, a incidência do prazo prescricional quinquenal para as ações de ressarcimento ao erário, nos termos do que decidido no julgamento do Tema 666-RG.



    Nas razões do agravo interno, o recorrente alega ser inaplicável o Tema 666-RG à hipótese dos autos, tendo em vista que a tese ali fixada restringe-se a ilícitos civis derivados do direito privado e que, no caso em comento, trata-se de “gasto indevido de recursos públicos, com percepção de salário sem prestação do serviço”. Defende que o precedente vinculante excepcionou de sua incidência hipóteses distintas, “tais como malversação, desvio ou barateamento do dinheiro público”. (eDOC 661, id 7f8aa381)



    Suscita, assim, a incidência do Tema 897-RG ao caso dos autos, assentando a desnecessidade da declaração da prática de ato de improbilidade ou do ajuizamento de ação de improbidade para a incidência da regra de imprescritibilidade do dano, sendo suficiente a constatação de tratar-se de ato doloso passível de tipificação.



    Assim, afirma que, “muito embora a ação civil pública originária não inclua um pedido de condenação por ato de improbidade, devido ao reconhecimento da prescrição das sanções previstas na LIA, ela se fundamenta, de forma inequívoca, na prática de ato ímprobo doloso - cumulação indevida de cargo público com o recebimento de salário sem a devida contraprestação laboral por parte dos réus (arts. 9º e 10º, da Lei nº 8.429/92) - o que constitui causa remota para justificar o dever de ressarcimento”.



    Pugna, assim, pela reforma da decisão impugnada para que seja provido o recurso extraordinário.



    É o suscinto relatório. Decido.



    Revejo, nesta oportunidade, a decisão monocrática anteriormente proferida, por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, por entender incidir na espécie o prazo prescricional quinquenal, nos termos do que decidido por esta Corte no Tema 666-RG, ante a ausência de condenação do recorrido em ato doloso de improbidade administrativa.



    Faço-o com base em uma reanálise detida da controvérsia constitucional aqui posta, agora sob a ótica da correta subsunção normativa, sobretudo em razão do que decidido por esta Corte quando do julgamento do Tema 897-RG.



    Assim, reconsidero a decisão por mim proferida e passo a rejulgar o feito.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em agravo de instrumento, em que reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário do Ministério Público estadual em ação civil pública, tendo em vista a ausência de pedido de condenação em ato doloso de improbidade administrativa na petição inicial proposta em ação civil pública. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE QUANTO À INÉPCIA. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Agravo de Instrumento interposto por Luiz Fernando Melo da Silva contra decisão da Vara Única da Comarca de Miraí que rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e de prescrição suscitadas nos autos de ação civil pública de reparação de danos ao erário. 



    2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do agravo em relação à preliminar de inépcia da inicial, considerando o rol do art. 1.015 do CPC e a taxatividade mitigada; e (ii) a aplicabilidade da prescrição quinquenal ao pedido de ressarcimento ao erário. 



    3. Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (Tema 988), a rejeição de preliminar de inépcia da inicial não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, não havendo urgência que justifique sua apreciação antes da apelação. 



    4. Em relação à prescrição, sendo afastada a imprescritibilidade pelo não reconhecimento de ato de improbidade administrativa, aplica-se a prescrição quinquenal, conforme o Decreto 20.910/1932. 



    5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: “A prescrição quinquenal incide sobre a pretensão de ressarcimento ao erário quando não houver declaração de ato de improbidade administrativa.” 



    V.v.p. 1. É cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em ação civil pública, tendo em vista o disposto no art. 19, §1º, da Lei n. 4.717/1965, que integra o microssistema legal de proteção aos interesses ou direitos coletivos, bem como no art.1.015, inciso XIII, do CPC, que admite a interposição do recurso instrumental em “casos expressamente referidos em lei” (REsp n. 1.828.295/MG). 2. Cabimento do recurso interposto contra a decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial.”



    Nas razões do recurso extraordinário, suscita-se a “a aplicação da tese fixada no Tema 897, eis que, embora não se trate de ação de improbidade administrativa, o fato imputado se amolda a ato doloso de improbidade (art. 9º e 10, caput, da Lei n.º 8.429/92).”



    Pugna-se, assim, pelo provimento do recurso para que seja afastado o reconhecimento da prescrição no caso e determinado o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.



    Pois bem.



    Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação civil de ressarcimento ao erário em face do recorrido, Luiz Fernando Melo da Silva, “em razão da cumulaçao indevida de cargo público com o recebimeto de salário sem a devida contraprestação laboral”, o que constituiria, a seu ver, prática de ato ímprobo doloso a justificar o dever de ressarcimento.



    O acórdão recorrido reconheceu a prescrição da pretensão ressarcitória, em razão do reconhecimento, pelo próprio autor, da prescrição da pretensão de condenação do recorrido às sanções da Lei 8.429/1992. Assim, entendeu que, “no caso concreto, não há condenação do agravante por improbidade nem pedido de condenação nesse sentido, já que está prescrita essa pretensão”, motivo pelo qual “faz-se necessário dintinguir o presente caso daquele que embasou o Tema 897 do Supremo Tribunal Federal, o que deve levsar o reconhecimento da prescrição e da consequente extinção do feito” (eDOC 603, id 9dd72688)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 618, id f65ce12f)



    Por fim, foi interposto o recurso extraordinário que ora se aprecia.



    Conforme relatado, no caso, o reclamante não foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa, tendo em vista a ocorrência da prescrição da ação civil de improbidade administrativa. 



    Ocorre que a discussão delineada no bojo da ação de ressarcimento ao erário limitou-se à configuração do dano para fins de ressarcimento, passando ao largo de argumentos relativos à prática de efetivo ato doloso de improbidade administrativa, pois, frise-se, não houve condenação pela prática de ato de improbidade administrativa.



    Cumpre salientar, no entanto, que o reconhecimento da ocorrência da prescrição da ação de improbidade administrativa não impede a discussão sobre a ocorrência de ato doloso de natureza administrativa apenas para fins de ressarcimento.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE PRESCRITA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE, A DEPENDER DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO FOI DOLOSO E CORRESPONDE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Na ação de improbidade, uma vez prescritas as sanções, o ressarcimento ao erário, imprescritível, depende da prova de que o ato foi doloso e configura ato de improbidade administrativa, para que se abra a ampla defesa e o contraditório, a fim de evitar a responsabilidade objetiva. 2. Recurso Extraordinário provido, determinando o retorno do processo à origem para que se comprove o ato de improbidade.” (ARE 1.475.101 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3.2.2025, grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE PRESCRITA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE, A DEPENDER DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO FOI DOLOSO E CORRESPONDE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Na ação de improbidade, uma vez prescritas as sanções, o ressarcimento ao erário, imprescritível, depende da prova de que o ato foi doloso e configura ato de improbidade administrativa, para que se abra a ampla defesa e o contraditório, a fim de evitar a responsabilidade objetiva. 2. Recurso Extraordinário provido, determinando o retorno do processo à origem para que se comprove o ato de improbidade.” (ARE 1475101-AgR, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 4.2.25)



    Como visto, no caso, a controvérsia atinente ao reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa tornou-se inviável diante da ocorrência da prescrição, remanescendo, no entanto, relevante discussão quanto à possibilidade de ressarcimento ao erário a despeito da configuração de ato doloso de improbidade.



     A meu ver, o reconhecimento da imprescritibilidade da ação de improbidade administrativa não afasta a necessidade de comprovação do elemento subjetivo a que aludem os arts. 9º, 10, 10-A e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, desde que precedida do regular exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de admissão da responsabilidade objetiva sobre o tema.



    Com efeito, afigura-se insuficiente a mera comprovação do dano e do nexo causal para estabelecimento da obrigação de ressarcimento ao erário, sob pena de admitirmos a responsabilização objetiva do réu. Entendimento diverso conduziria à equivocada conclusão de que a configuração do ato de improbidade administrativa prescinde do elemento “dolo”, competindo ao Ministério Público sua caracterização, e não ao juiz da causa.



    Perceba-se que essa compreensão não atenta contra o postulado constitucional da imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário, previsto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal e tampouco contra o que restou decidido por esta Corte no julgamento do RE-RG 852.475 (Tema 897).



    Isso porque o reconhecimento da efetiva ocorrência de ato de improbidade administrativa enseja a imprescritibilidade da correspondente obrigação de ressarcimento ao erário - nos termos da jurisprudência desta Corte -, ainda que sobre as demais sanções impostas incida a prescrição. 



    Nesses termos, verifico que o caso exige reanálise do mérito, especialmente quanto à observância do contraditório e da ampla defesa na apuração da prática de ato doloso de improbidade administrativa. Isso porque, sendo tal conduta apta a atrair a imprescritibilidade da pretensão, é indispensável que o recorrido tenha tido a oportunidade de se defender quanto à sua eventual ocorrência, o que não se constatou nos autos.



    Nesse contexto, impõe-se a reforma do acórdão recorrido com fundamento no que decidido no Tema 897-RG, para negar provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de prescrição suscitadas em contestação, tendo em vista a necessidade de instauração do contraditório e da ampla defesa quanto à efetiva ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa, de modo a afastar a possibilidade de imposição de pena com caráter de responsabilidade objetiva.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão por mim proferida e julgo prejudicado o agravo regimental. No mérito, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e restabelecer a decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de prescrição suscitadas em contestação, a fim de que a ação prossiga em primeiro grau, no tocante à pretensão de ressarcimento ao erário e com a observância do contraditório e da ampla defesa quanto à efetiva ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente